Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-55.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PÚBLICA NÃO AUTORIZADA DE OBRAS MUSICAIS EM MOTEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos réus e deu provimento à apelação do autor, em ação de cobrança de direitos autorais e obrigação de não fazer, reconhecendo a execução pública não autorizada de obras musicais em estabelecimento comercial do tipo motel. Os embargantes apontam omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, além de requererem o prequestionamento da matéria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à configuração da execução pública, à natureza do ambiente, à exigência de notificação prévia, à suposta cobrança em duplicidade de direitos autorais e aos critérios de juros e correção monetária; (ii) definir se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examina de forma fundamentada e clara as alegações dos réus, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
4. Quanto à aplicação da Selic e do IPCA, o acórdão é claro ao dispor que, a partir de 02/09/2024, os juros de mora devem ser calculados pela diferença entre a taxa Selic e o IPCA, segundo nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei no 14.905/2024, afastando qualquer cumulação indevida.
5. Não se verifica qualquer vício no acórdão, sendo os embargos utilizados como tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão.
6. Não cabe manifestação expressa quanto a todos os dispositivos legais apontados para fins de prequestionamento, sendo suficiente, para esse fim, a oposição dos embargos, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, § 1o; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985975, 0705575-21.2024.8.07.0006, Rel. Des. Soníria Rocha, j. 09.04.2025.